Tribunal: STF
Processo: HC 215417
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PUBLICANO XV. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA 3ª VARA CRIMINAL DE LONDRINA. VERIFICAÇÃO DE CONEXÃO INSTRUMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Há nos autos elementos suficientes a indicar, em uma análise compatível com a via estreita do habeas corpus, a presença de vínculo direto entre os autos do processo nº 0039025-69.2014.8.16.0014, distribuídos livremente ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina/PR, que tem por objeto investigar a atuação do policial civil André Luiz Santenelli e de seu irmão, Paulo Henrique Santenelli, também servidor público, os quais atuariam obtendo informações de investigações realizadas pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado (Núcleo Londrina), e o feito nº 0061203-12.2014.8.16.0014, em que foram solicitadas diligências investigativas, como interceptações telefônicas de auditores fiscais, de empresários e do delegado-chefe da Receita Estadual de Londrina, suspeitos de atuar diretamente nas fraudes operadas no âmbito da Receita Estadual. Verificação de conexão entre os feitos. 



    3. Ante a ausência de demonstração de ilegalidade, é o caso de desprovimento do agravo regimental.